Tribunal: TJDFT
Processo: 0733654-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR EFETIVO E NÃO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. Entende-se por valor da condenação, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, a condenação efetiva e não a pretendida pelo autor da ação. Sendo ilíquido o valor da condenação, também o é o dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre aquela (condenação). Não há que falar em violação à coisa julgada, tampouco em enriquecimento ilícito da outra parte ou lesão ao direito de propriedade do apelante. A sentença apenas posterga, para após a liquidação do julgado, a execução dos honorários, para observar o requisito da liquidez do título, exigido pelo artigo 783, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento de sentença por força do disposto no artigo 513, caput, do mesmo diploma.